Tribunal: STF
Processo: ARE 1595342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Importa salientar que o acordo de não persecução penal estabelece a possibilidade de ajuste celebrado entre o Ministério Público e o investigado, desde que preenchidos alguns requisitos e entenda ser o órgão acusador a medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, e bem por isso não configura direito subjetivo do acusado.
(...)
Na hipótese vertente, a negativa de proposta de acordo de não persecução penal se deu de forma fundamentada pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, demonstrando que o apelante responde a outro processo pela prática dos crimes tráfico de entorpecentes e organização criminosa (fls. 488/489), de modo que nada mais pode o apelante pretender nesse aspecto.
(...)
Sendo assim, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida e se passa ao exame do mérito do recurso.
A condenação do réu foi correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu, notadamente emface de sua confissão judicial, corroborada pelas firmes declarações prestadas pelos policiais inquiridos, relatando apreensão de uma arma de fogo e munições dentro de umcofre localizado na casa do réu durante cumprimento de mandado de busca domiciliar, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais atestando a potencialidade ofensiva da arma de fogo e das munições (fls. 9/11, 18/19 e 82/89 e registro digital), tudo a conduzir à certeza de que ele praticou o delito imputado na denúncia e pelo qual se viu condenado.
No exame do inconformismo do réu, em que pese o respeito aos argumentos de sua zelosa defesa, o fato de a arma de fogo ter sido encontrada num cofre e estando a munição “fora do pente”, como alegado pelo apelante, não torna atípica a conduta prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 reconhecida na sentença, posto se tratar de delito de perigo abstrato, que se configura pela simples posse não autorizada de arma de fogo, ainda que desmuniciada, ou de munição, situações que colocam em risco a incolumidade pública, sendo irrelevante a inocorrência de ofensividade concreta.
(...)
Diante do exposto, diversamente do alegado pela combativa defesa no recurso, o fato é típico e a prova produzida deixou bem certa a responsabilidade penal do apelante pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente